Tribunal: STF
Processo: HC 140511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Crime de tráfico de drogas. Fixação do regime mais gravoso. Negativa de substituição da pena privativa de liberdade. Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Fundamentação calcada na quantidade e natureza da droga apreendida (80 pedras de crack). Possibilidade. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Regimental não provido.